Tribunal: TJDFT
Processo: 0702208-36.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702208-36.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCELIA DE JESUS ABREU, LIVIA RENER ABREU RODRIGUES AGRAVADO: LARESSA ARAUJO PIRES DECISÃO O presente agravo de instrumento foi distribuído sem a petição inicial. Concedido prazo às agravantes para regularizarem a situação (ID 74541717), o deixaram transcorrer sem manifestação. A falta de petição inicial recursal caracteriza vício insanável, porquanto impede o conhecimento da matéria que a parte pretendida impugnar. A rigor, inexiste recurso. Assim, ante a ausência dos pressupostos de admissibilidade, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Desse modo, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, CPC cumulado com o artigo 11, V, do RITR/2021, uma vez que a ausência da petição inicial impede o regular processamento do recurso. Intime-se. Transcorrido o prazo, arquivem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito